Tribunal: TJES
Processo: 5000469-36.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-36.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO VIDAL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. CONVERSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por CARLOS ANTONIO VIDAL (ora Recorrente) em face de BANCO BMG S.A. (ora Recorrido), aduzindo o requerente que, na condição de aposentado por idade, em 07/12/2023, buscou esclarecer descontos em sua aposentadoria. Ele descobriu que os descontos se referiam a um empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC) associado a um cartão de crédito. O requerente alega não ter sido informado de que a contratação era um cartão de crédito com RCM e que acreditava estar contratando um empréstimo consignado simples. Após seis anos de pagamentos, o valor já quitado é mais do que o dobro do montante inicial, e os descontos, que na prática apenas cobrem os juros, não têm previsão de término. Busca, assim, a declaração da inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, o pagamento da quantia de R$10.000,00 a título de danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário”.

2. A sentença objurgada (id n. 14492223) julgou improcedente o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de primeira instância entendeu que o contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos (ID 44661156) é claro quanto à sua natureza, não havendo defeito na prestação do serviço por omissão de informação. Além disso, não vislumbrou a configuração de dano moral, por ausência de comprovação de situação vexatória ou abalo moral.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14492224), a parte Autora pugna pela reforma da sentença, defendendo que, embora o contrato tenha a aparência de um cartão de crédito, trata-se, na prática, de um empréstimo consignado disfarçado, com mecanismo de difícil compreensão para um leigo, especialmente um idoso. Alega que a instituição financeira falhou no dever de informação e transparência. Sustenta a ocorrência de dano moral devido às práticas abusivas e enganosas que o levaram a uma situação de endividamento sem fim. Argumenta ainda que a proposta de acordo feita pela ré antes da sentença configura um reconhecimento tácito da falha na prestação dos serviços.

4. A parte Ré, em contrarrazões (ID nº 14492227 e 14492228), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e expressamente pactuada, conforme termo de adesão assinado pelo autor. Defende a legalidade da modalidade de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e sustenta que o autor tinha ciência da operação, tanto que realizou pagamentos avulsos de faturas. Argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória e a decadência do direito de anular o negócio jurídico.

5. O pleito recursal merece acolhimento. Não obstante os argumentos trazidos em sentença tenho que os fundamentos não merecem ser mantidos. O caso dos autos é um padrão dos casos que envolvem a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, havendo decisões reiteradas por parte desta segunda turma acerca do tema. têm-se que o arcabouço probatório demonstrou a efetiva contratação, que não é contestada, no entanto, para a validação do contrato no modelo apresentado, qual seja cartão de crédito consignado, é necessária a informação qualificada do consumidor a fim de demonstrar de forma inequívoca o desejo de realizar o negócio jurídico em modalidade que é evidentemente mais onerosa.

6. Em análise ao arcabouço probatório, observo que a parte ré juntou o termo de adesão (ID n.º 14492216) , as faturas do cartão (ID n.º 14492217) e os comprovantes de transferência dos valores via TED (ID n.º 14492218).

7. Contudo, as provas apresentadas não são suficientes para comprovar a anuência inequívoca do consumidor acerca da contratação de um cartão de crédito consignado em detrimento de um empréstimo consignado comum, como alega em sua peça exordial. A utilização do crédito se resumiu a saques pontuais transferidos à sua conta, operação que se assemelha à liberação de um empréstimo pessoal, não havendo demonstração de uso contínuo do plástico para compras, o que fragiliza a tese de que o consumidor tinha plena ciência e intenção de usar o produto como um cartão de crédito rotativo.

8. Nesse sentido, a parte ré não cumpriu com seu ônus de provar que prestou informação clara e adequada sobre a natureza complexa e as implicações da modalidade RMC, falhando em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil, fazendo jus o consumidor às reparações pleiteadas.

9. Considerando a anulação da cláusula que define o negócio como "cartão de crédito consignado" por vício de consentimento, é necessária a sua conversão para a modalidade de "empréstimo consignado comum". Devem ser aplicadas as taxas de juros médias de mercado para essa modalidade à época da contratação (dezembro de 2017), cujo cálculo de liquidação deverá ser apresentado em fase de cumprimento de sentença. Caso se apure a existência de valores descontados a maior, estes deverão ser restituídos em dobro, pois a imposição de um contrato diverso e mais oneroso do que o pretendido pelo consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

10. No q
ue se refere aos danos morais, entendo-os por configurados. Trata-se de um contrato que perdura por aproximadamente sete anos , com descontos mensais no benefício previdenciário do autor que amortizam minimamente o saldo devedor, gerando a sensação de uma dívida "infinita", somado à angústia de ter contratado um produto financeiro mais oneroso e complexo do que pretendia. Embora cada um desses fatos, isoladamente, pudesse ser visto como mero dissabor, o conjunto da obra — a falha no dever de informação, a longa duração dos descontos e a imposição de um contrato desvantajoso a um consumidor idoso e vulnerável — ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor. A indenização se faz necessária, inclusive em seu caráter pedagógico-punitivo, para coibir tais práticas. Dessa forma, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a reparação do dano, sem configurar enriquecimento ilícito.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E:
A) Deferir a tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar novos descontos, cobranças ou negativações em razão do contrato objeto dos autos, B) Determinar a conversão do contrato objeto dos autos para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, devendo ser aplicada à taxa de juros praticada pela instituição à época da contratação, C) Determinar o recálculo da dívida com base no item “b”, D) Condenar a Ré na restituição em dobro dos valores descontados à maior, com devida comprovação em fase própria, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e juros de mora a partir da citação (SELIC, sendo deduzido o IPCA) e E) Condenar a Ré no pagamento de R$5.000,00 em danos morais, com correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC, sendo deduzido o IPCA), ambos a partir desta decisão.

12.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)